Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
I – A impenhorabilidade do bem de família depende de comprovação de que o imóvel é o único de propriedade da executada, bem como que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90.
II – A citação da executada no imóvel indicado à penhora, por si só, não comprova cabalmente que o imóvel se destina à sua residência e de seu núcleo familiar ou que seja o único de sua propriedade.
III – Agravo de instrumento provido.